Tribunal: TJDFT
Processo: 0746533-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0746533-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A AGRAVADO: CLENIO DE PAULA SILVA D E S P A C H O INTIME-SE o banco agravante para, no prazo de 5 dias úteis, recolher em dobro o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, considerando a não comprovação do encargo no ato da interposição do agravo de instrumento, com fulcro nos artigos 1.007, §4o, e 932, parágrafo único, do CPC, uma vez que os documentos foram juntados de forma extemporânea no Id. 65819643. I. Brasília-DF, 5 de novembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora